Tribunal: TJMT
Processo: 1004970-48.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004970-48.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ ANDRE DA CONCEICAO - CPF: 008.381.151-60 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI registrado(a) civilmente como LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), RODOLPHO VIANA - CPF: 053.106.621-54 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Nulidade por suposta invasão de domicílio. Inexistência. Justa causa e flagrante delito. Materialidade e autoria comprovadas. Impossibilidade de absolvição ou consunção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os réus à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, 1 ano de detenção e 176 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/03), em concurso material.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à análise consistem em:

(i) verificar a existência de nulidade por suposta violação de domicílio, em decorrência da alegada ausência de fundadas razões para a busca e apreensão;

(ii) avaliar a suficiência de provas para absolver os réus pela ausência de autoria ou materialidade;

(iii) examinar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes imputados.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a alegação de nulidade por violação de domicílio, pois a entrada dos policiais foi precedida de fundadas suspeitas, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A materialidade delitiva foi confirmada por laudos periciais e os depoimentos policiais foram firmes, coerentes e idôneos, estando em harmonia com os demais elementos dos autos,
não havendo indícios de má-fé que pudessem fragilizar o acervo probatório.

5. A tese de consunção entre os crimes não se sustenta, pois, a arma apreendida não tinha vínculo direto com o tráfico de drogas, configurando-se condutas autônomas com objetos jurídicos distintos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos desprovidos. Sentença penal condenatória mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:
“1. A entrada forçada em domicílio é lícita quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, mesmo em período noturno. 2. A condenação por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo pode ser mantida com base em provas periciais e nos depoimentos coerentes de agentes públicos. 3. O princípio da consunção não se aplica quando não há vínculo direto entre o porte da arma e a prática do tráfico.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, §1o, e 386, II;

Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Rodolpho Viana
e
Luiz André Da Conceição
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1004970-48.2022.8.11.0042, que julgou procedente a denúncia para condená-los como incursos nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), e do art. 12 da Lei no 10.826/03 (
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido)
,
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto (ID 267486411 – pág. 20).

Nas razões recursais, a defesa dos apelantes pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da apreensão das drogas e da arma, em razão da ausência de fundadas suspeitas que justificassem a violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição dos apelantes quanto ao crime de tráfico de drogas, sob o argumento de inexistência de prova da participação dos réus na infração penal, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Postula, ainda, a aplicação do princípio da consunção em relação ao delito previsto no art. 12 da Lei no 10.826/03 (ID 267486426 - pág. 22).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento dos recursos interpostos pelos acusados, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (Id. 267486428 - Pág. 17).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador
Gerson N. Barbosa
, opinou pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos (ID 278139851 – pág. 12):

“ SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DADO CONCRETO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIMES PERMANENTES. AUTORIZAÇÃO DO RÉU PARA O INGRESSO DOS AGENTES NA RESIDÊNCIA. 2. DO MÉRITO. 2.1 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. 2.2 APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS QUE SE SUBSOMEM A TIPOS PENAIS DISTINTOS E AUTÔNOMOS E TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CRIME-MEIO E CRIME-FIM ENTRE OS DELITOS. PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

Extrai-se dos autos que os apelantes
Rodolpho Viana e Luiz André Da Conceição
foram denunciados como incursos
nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, e do art. 12 da Lei no 10.826/03,
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)No dia 09 de fevereiro de 2022, por volta das 22h00min, na residência situada na rua Mato Grosso, s/n, bairro Baixada, na cidade de Acorizal/MT, o denunciado RODOLPHO VIANA foi preso em flagrante por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No mesmo contexto fático, na data supramencionada, na rua Aquino Monteiro, s/n°, bairro da Paz, na cidade de Acorizal/MT, o denunciado LUIZ ANDRE DA CONCEIÇÃO foi preso em flagrante por guardar e ter em depósito drogas, bem como por possuir 01 (um) revólver marca Taurus, calibre .38, com três munições intactas do mesmo calibre, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar Conforme consta, a equipe Força Tática 01, durante patrulhamento pela região da Ponte Nova, em Várzea Grande-MT, recebeu informações de transeuntes de que na rua Mato Grosso, na cidade de Acorizal/MT, havia um indivíduo, o ora denunciado Rodolpho, realizando a venda ilícita de entorpecentes. Ainda, conforme a informação recebida, o denunciado Rodolpho teria diversas tatuagens no corpo e estaria na porta de sua casa, de cor verde, sem camisa e trajando uma bermuda preta. Diante das informações recebidas, a equipe se dirigiu até a cidade de Acorizal/MT, e, no endereço indicado, os policiais lograram êxito em localizar o denunciado Rodolpho, com as mesmas características informadas. Na ocasião, ao notar a aproximação da viatura, o denunciado Rodolpho dispensou um objeto ao solo, ao mesmo tempo em que tentou empreender fuga para o interior do quintal de sua residência, porém não obteve sucesso. Diante disso, foi realizada a abordagem e a busca pessoal no denunciado Rodolpho, sendo localizado em seu bolso 01 (uma) munição calibre .38 intacta, e a quantia de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), sendo de imediato dada voz de prisão ao denunciado Rodolpho, utilizando-se de técnicas de controle de submissão e uso de algemas por receio de fuga; ao voltarem no local onde o denunciado Rodolpho havia dispensado o objeto suspeito, os policiais constataram que se tratava de 01 (uma) porção de substância análoga a maconha. (...).

Durante entrevista, o denunciado Rodolpho informou que no interior de sua residência havia mais entorpecentes, visto que seria o local onde ele realizava a comercialização de drogas. Em continuidade e com a autorização da esposa de Rodolpho, Sra Ana Kelly, a guarnição adentrou na casa, porém nada de ilícito foi encontrado lá. Ademais, o denunciado Rodolpho disse onde seria a residência de seu comparsa, o ora denunciado Luiz André, indicando que ali seria encontrado mais entorpecentes e arma de fogo. Na sequência, foram realizadas diligências até a residência do denunciado Luiz André, situada na rua Mato Grosso, bairro Baixada, sendo ele encontrado em frente a sua casa; em seguida, foi informado ao denunciado Luiz André sobre a ação policial, tendo o mesmo colaborado com a equipe, apontando onde estariam as drogas. Procedida busca domiciliar, foi localizado, dentro do guarda-roupa, 01 (um) revólver calibre .38 com três munições intactas do mesmo calibre, e 01 (uma) espingarda de pressão preta, calibre .22; já no quintal da casa, foram encontradas 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, 02 (duas) porções análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína e 01 (uma) balança de precisão (ID. 267485426 - Pág. 3).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal, condenando os apelantes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, conforme o relatório.

I – Preliminar de nulidade da busca domiciliar:

Nesta instância, a defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar, argumentando ser inverídica a informação de denúncia anônima supostamente recebida na cidade de Várzea Grande, que indicava a prática de tráfico de drogas na residência do apelante, localizada em Acorizal-MT. Alega, ainda, que a denúncia anônima, desacompanhada de diligências investigativas prévias que a corroborem, não é suficiente para justificar a mitigação de garantia fundamental.

Sustenta, também, que, ao contrário da narrativa dos policiais, o apelante Rodolpho encontrava-se dormindo em seu quarto com a esposa no momento da abordagem, e que o apelante Luiz sequer estava em sua residência, a qual, mesmo assim, foi revistada sem a anuência de qualquer morador presente.

Aduz, portanto, que a ilicitude da prova inicial contaminou todas as demais dela derivadas, tais como a busca domiciliar, os depoimentos dos policiais e as provas periciais, nos termos do artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal. Diante disso, requer a absolvição dos apelantes por ausência de materialidade delitiva, nos termos do artigo 386, inciso II, do CPP.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

No que tange à inviolabilidade do domicílio, é imperioso destacar que, embora se trate de uma garantia com
status
constitucional, tal prerrogativa não possui caráter absoluto. O próprio texto da Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XI, prevê expressamente hipóteses de mitigação dessa garantia, permitindo a entrada em domicílio em casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, mediante determinação judicial. Essas exceções visam assegurar que o princípio da inviolabilidade não seja utilizado como escudo para a prática ou impunidade de crimes.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal consolidou, em sede de repercussão geral, o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio, sem prévia autorização judicial, somente é lícito,
inclusive em período noturno,
quando fundado em razões concretas e devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, indicando que, no interior da residência, esteja ocorrendo situação de flagrante delito. A ausência dessas condições sujeita o agente ou a autoridade à responsabilidade penal, cível e disciplinar, além de acarretar a nulidade dos atos praticados. Ademais, é imprescindível o controle judicial diferido ou a
posteriori
, conforme fixado no julgamento do
RE no 603.616/RO
(Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.05.2016, Tema 280 de Repercussão Geral).

No caso em análise, as testemunhas Aluísio de Moraes Lima e Renan Diego Assunção de Lara, policiais militares, relataram tanto perante a autoridade policial quanto em juízo que receberam informações de transeuntes indicando que o apelante Rodolpho (descrito como estando sem camiseta, vestindo bermuda preta e com diversas tatuagens) estaria praticando tráfico de drogas em sua residência.

Diante dessas informações, os policiais se dirigiram ao local, ocasião em que o apelante, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou se evadir e dispensou uma porção de droga, sendo imediatamente abordado, oportunidade em que foi encontrada em seu poder uma munição calibre .38 e certa quantia em dinheiro.

Na sequência, sua esposa, Sra. Ana Kelly, anuiu expressamente à entrada dos agentes, ocasião em que foi realizada busca domiciliar, da qual não resultou a apreensão de nenhum objeto ilícito.

Posteriormente, durante entrevista informal, o apelante Rodolpho indicou a residência do corréu Luiz, mencionando que ali se encontrariam mais entorpecentes e uma arma de fogo. A equipe policial, então, dirigiu-se ao referido local e, ao chegar, encontrou o apelante Luiz em frente à residência. Ele foi abordado e, após buscas no imóvel, foram localizados uma arma de fogo dentro do guarda-roupas, entorpecentes no quintal e uma balança de precisão.

O apelante Rodolpho alega que se encontrava em sua residência, a qual estaria trancada, e que os policiais teriam invadido o local enquanto ele se preparava para dormir juntamente com sua esposa. No entanto, tal alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos. Não há qualquer indício de arrombamento do imóvel, tampouco há registro de depoimento da mencionada esposa que corrobore sua versão. Trata-se, portanto, de mera tentativa de descredibilizar a atuação dos agentes públicos, sem qualquer amparo nas provas coligidas aos autos.

Infere-se que a busca domiciliar foi precedida de justa causa, conforme demonstrado pelos seguintes elementos: (i) existência de denúncia anônima específica, com descrição das características físicas do apelante e do local onde supostamente ocorria o tráfico de drogas; (ii) tentativa de evasão e descarte de entorpecente pelo apelante Rodolpho ao perceber a aproximação da guarnição policial; (iii) ingresso na residência do apelante Luiz como desdobramento da diligência anterior realizada pelos policiais.

Dessa forma, não se vislumbra a nulidade arguida quanto à busca e apreensão domiciliar, haja vista que a atuação dos agentes de segurança pública foi pautada por fundadas razões que, de maneira objetiva, indicavam a ocorrência de infrações penais no interior dos imóveis.

A diligência resultou na apreensão de 01 (um) revólver calibre .38 com três munições intactas do mesmo calibre; 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, em forma de grânulos e pó, com massa de 12,62g (doze gramas e sessenta e dois centigramas); e 01 (uma) porção da mesma substância, em forma de pedra, com massa de 50,75g (cinquenta gramas e setenta e cinco centigramas), ambas com resultado positivo para cocaína.

Também foram apreendidas: 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa bruta de 9,77g (nove gramas e setenta e sete centigramas); e 02 (duas) porções prensadas, envoltas individualmente com fita adesiva azul, em formato de “tablete”,
com massa total de 456,67g (quatrocentos e
cinquenta e seis gramas e sessenta e sete centigramas), todas com resultado positivo para Cannabis sativa L. (maconha), além de 01 (uma) balança de precisão.

Assim, não há falar em ilegalidade na apreensão do material tóxico e arma, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

II – Pleito Absolutório

Em que pese os argumentos defensivos, da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que não merece acolhimento o pleito absolutório formulado em favor dos réus.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 267485410 - Pág. 14) e pelo Laudo Pericial no 3.14.2022.83179-01 (ID 267485410 - Pág. 20), os quais atestam, de forma incontestável, que as substâncias apreendidas trata-se de maconha e cocaína.

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo e munições, este restou comprovado pelo Laudo Pericial no 2.3.2022.47700-01 (ID 267486358 - Pág. 7), que atestou que o revólver apreendido, marca TAURUS (Forjas Taurus S.A.), modelo 80, calibre nominal .38, no de série 1710745, apresentou funcionamento eficiente para a realização de disparos com produção de tiro. O referido laudo também concluiu que os quatro cartuchos de munição apreendidos, recarregados e do mesmo calibre, mostraram-se aptos à produção de disparos.

A
autoria

delitiva, de igual modo, restou suficientemente demonstrada pelos elementos informativos que instruíram o inquérito policial, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Na fase inquisitorial, os apelantes, ao serem ouvidos pela autoridade policial,
exerceram a prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio
.

Em sede inquisitorial, o policial militar Aluísio de Moraes Lima, condutor do flagrante deu sua versão dos fatos:

“ (...) QUE encontra-se de plantão nesta data, e, consoante a narrativa em boletim de ocorrência a equipe de força tática 01, durante patrulhamento tático na região da ponte nova, recebeu informações de transeuntes de que na cidade de Acorizal, na rua Mato Grosso, um homem de nome Rodolfo, estaria na porta de sua casa, casa de cor verde, o suspeito estaria sem camiseta, vestindo bermuda de cor preta e possuía diversas tatuagens pelo corpo, O mesmo estaria praticando venda de entorpecentes; QUE munidos dessas informações a equipe deslocou ao endereço denunciado, visualizando o suspeito Rodolfo, no momento que visualizou a equipe, jogou um objeto ao solo correndo para o interior do seu quintal, desobedecendo as ordens emanadas, porém sem sucesso; QUE durante a busca pessoal, foi localizado em seu bolso uma munição calibre .38 intacta sendo de imediato dado voz de prisão ao suspeito, O qual resistiu, sendo necessário uso de técnicas de controle de submissão; QUE foi refeito o trajeto que o suspeito empreendeu fuga, sendo localizado jogado ao solo uma porção de substância análoga a maconha; QUE durante entrevista ao suspeito Rodolfo, este informou que em sua casa havia mais entorpecentes visto que seria ali o local onde comercializavam entorpecentes; QUE a equipe conversou com a esposa do suspeito Rodolfo. senhora Ana Kelly, esta franqueou a entrada da equipe, porém nada de ilícito foi localizado; QUE ainda durante a entrevista O suspeito Rodolfo mostrou onde seria a residência do Seu comparsa, suspeito Luiz, narrando que ali estavam mais entorpecentes e uma arma de fogo; QUE a equipe fez diligências, encontrando em frente a residência o suspeito Luiz, o qual foi apontado pelo suspeito Rodolfo, sendo abordado, onde ao ser questionado colaborou informando onde estariam os objetos; QUE dentro do guarda roupas foi localizado o revólver calibre .38, uma espingarda de pressão preta aparentando estar adaptada para ser utilizada calibre .22: QUE no quintal da residência foi localizado os demais entorpecentes vinculados ao boletim de ocorrência (...) ID.
267485410 - Pág. 11.

A testemunha Renan Diego Assunção de Lara, policial militar que participou da prisão em flagrante dos apelantes, também prestou declarações perante a Autoridade Policial, oportunidade em que repetiu, na íntegra, as declarações do condutor.

Por outro lado, na fase judicial, para evitar tautologia e, ao mesmo tempo, homenagear o trabalho minucioso realizado pela magistrada singular, transcrevo a seguir parte do exame do conjunto probatório constante nos autos, adotando-o como fundamento para decidir:

“
O policial ALUISIO DE MORAES LIMA
quando ouvido, relatou: “(...) Que teve denúncia que esse rapaz estaria traficando na porta da sua residência; Que quando nos deslocamos ao endereço, ele correu para dentro da residência e jogou algo ao solo; Que conseguimos abordar ele e na revista, em um dos bolsos, foi localizada uma munição calibre 38; Que foi dada voz de prisão a ele e ele resistiu; Que estou falando do primeiro, o que estava na casa verde; Que onde ele tinha jogado ao solo era um papelote de entorpecentes; Que não recordo qual entorpecente; Que não recordo quantas porções eram; Que a esposa dele estava na residência e foi pedido a ela para fazer busca na residência; Que na residência não foi encontrado mais nada; Que ele nos falou desse revólver que estava nesse outro endereço, no comparsa dele; Que ele nos conduziu até essa outra residência; Que lá não recordo bem ao certo onde foi localizado o revólver, mas foi localizado algo dentro do guarda roupas e não recordo onde foi achada a arma, mas ela foi localizada no segundo endereço que fomos depois da informação do primeiro preso; Que a droga ele dispensou e a munição estava no bolso dele; Que com o intuito de ser liberado do flagrante, ele falou onde estava o armamento e indicou o endereço para nós; Que não recordo de ele (Rodolpho) ter dito que na casa dele tinha mais drogas; Que não me recordo de ele ter falado que havia mais drogas (...); Que se não engano a denúncia referia a alcunha da pessoa, mas pela localização que ele falou, a residência não tinha muito como errar (...); Que passou as vestimentas da pessoa, se não me engano; Que se não me engano citou que ele era de uma facção criminosa; Que através de informação do primeiro preso fomos até o segundo endereço; Que não recordo se falou que lá tinha droga, mas ele falou que tinha um revólver 38, que foi localizado na residência; Que não recordo se achamos droga lá; Que não me recordo se tinham munições, me recordo da arma de fogo; Que não me recordo se tinha droga; Que não recordo se tinha espingarda de pressão; Que não recordo se tinha balança de pressão; Que não recordo do Rodolpho ter falado que Luiz comercializava drogas; Que acredito que a equipe questionou ele com relação ao armamento devido a munição do 38 no bolso dele, não recordo de ele ter falando que tinha droga na residência; Que o ato do acusado dispensar foi visualizado; Que não temos dúvida que ele arremessou; Que tenho certeza que não era tablete, acredito que não (...); Que acredito que era compatível com nove gramas (...); Que quando recebemos a denúncia estávamos em Várzea Grande (...); Que não recordo quando tempo demoramos para chegar no local (...); Que essa ocorrência é semelhante a outra que fui, então não estou conseguindo visualizar na minha mente a segunda casa (...); Que o primeiro acusado resistiu em virtude da munição, o outro não me recordo; Que ele resistiu ao ser algemado (...); Que acredito que o policial Renan estava na minha guarnição (...); Que não recordo de ter localizado dinheiro nesta ocorrência (...).”

O policial RENAN DIEGO ASSUNÇÃO DE LARA
quando ouvido, relatou: “(...) Que estávamos em patrulhamento pela cidade (..); Que transeuntes nos informaram que nesse primeiro local da abordagem ocorria o tráfico de entorpecentes diuturnamente; Que passaram as características do suspeito, cor das vestes e tudo mais; Que deslocamos para região e visualizamos o suspeito que veio jogar algo ao solo e tentou empreender fuga, porém sem sucesso; Que foi localizado entorpecente e durante a busca pessoal uma munição em posse do suspeito; Que em entrevista o mesmo ainda nos mostrou a casa do seu comparsa, seu sócio, que também tinha certa responsabilidade em tal materialidade ; Que ele nos levou próximo a residência, nos mostrou o seu comparsa, seu sócio, amigo: Que localizamos ele, foi abordado; Que ainda nessa primeira entrevista, ele informou que esse seu sócio que era o responsável pela arma de fogo e demais entorpecentes que os mesmos haviam adquirido, estava em posse do segundo suspeito; Que o mesmo já franqueou a entrada para gente; Que adentramos na residência e já localizamos a arma de fogo, sabíamos apenas de uma, porém apareceu mais uma espingarda calibre 22 adaptada e demais porções de entorpecentes no quintal da residência; Que conforme citado no boletim de ocorrência, estávamos em patrulhamento tático no bairro ponte nova e recebemos a informação; Que o município de Acorizal é de responsabilidade do 2o Comando Regional essa equipe de força após a autorização imediata de comandante da nossa unidade recebemos aval parra verificar a denúncia (...); Que o denunciante falava apenas do primeiro endereço; Que durante entrevista com o primeiro suspeito o mesmo informou que a outra parte do entorpecente e a arma de fogo estaria na casa de seu comparsa, seu sócio, seu amigo e o mesmo nos levou até essa segunda residência, onde logramos êxito; Que vi quando Rodolpho dispensou a porção de drogas; Que foi visto conforme relatado no boletim de ocorrências (...); Que no cenário onde ele jogou já havia uma porção e no seu bolso uma munição; Que não recordo que tipo de droga era mas está no boletim de ocorrência (...); Que não recordo em qual das duas residências localizada balança de precisão; Que no quintal da casa foi encontrado mais entorpecentes; Que o revólver e as munições dentro da casa (...); Que os dois confirmaram que eram de suas propriedades; Que conforme citado anteriormente, como expliquei, ambos tinham digamos uma sociedade, eles compraram esse entorpecente e essa arma de fogo em prol deles mesmos, eles eram sócios no entorpecente e sócios na arma de fogo; Que os dois admitiram que atuavam juntos; Que ambos expressaram que realmente assumiram tais crimes (...); Que creio que fazia parte da viatura do policial Aluísio (...); Que houve apoio de uma segunda viatura (...); Que a denúncia citava nome, características, bairro (...); Que minha viatura fez a abordagem inicial (...); Que o segundo imóvel não era distante do primeiro (...); Que não recordo se tinha mais de uma casa no segundo imóvel (...); Que não manuseei a carabina (...); Que foi citado no BO que ela era adaptada (...).”

O policial TÚLIO LIMA DE ARRUDA
quando ouvido, relatou: “(...) Que fomos fazer essa ordem de serviço em Acorizal; Que primeiro fomos atrás do Rodolpho, no endereço dele; Que ele não estava; Que conversamos com vizinhos que disseram que ele tinha se mudado da casa, não morava mais lá, mas que ele era conhecido na rua como usuário de drogas e já tinha sido visto feito pequenas mercancias de drogas; Que eles passaram o endereço novo; Que fomos até lá, encontramos a avó dele; Que pedimos para chamar ele, ele veio; Que perguntamos da droga, ele falou que não era dele; Que a arma ele falou que era dele (...); Que depois fomos no Luiz André e não conseguimos nenhuma informação; Que conversamos com ele e ele falou que nunca tinha mexido com nada (...); Que não perguntamos sobre facção (...); Que o Rodolpho falou que a arma era dele (...).”

O informante THOMAS BRUNO HIROYAMA
quando ouvido, relatou: “(...) Que a residência do LUIZ faz parte de um conjunto de casas da mesma família (...); Que nos estávamos na casa da minha sogra, que é mãe do LUIZ; Que no momento a gente visualizou um policial chegando, um sozinho apenas; Que ele deve ter acionado a viatura na rua; Que ele foi diretamente para casa do LUIZ; Que era por volta de oito, oito e pouco da noite; Que a minha cunhada mais velha, irmã dele, perguntou ao policial se estava procurando alguém; Que ele já veio na nossa direção (...); Que chegou de uma forma bem negativa perguntando do LUIZ; Que o LUIZ não estava (...); Que vieram mais dois policiais (...); Que como se fosse uma abordagem, chegaram falando alto com a gente, de uma forma bem agressiva (...); Que todo mundo estava oferecendo ajuda para localizar ele; Que tentamos ligar para ele, mas o policial estava nervoso e ficou apressando a gente a ligar, tomou o telefone da minha esposa; Que obrigou a gente a ligar ao LUIZ; Que minutos depois da abordagem o LUIZ chegou de moto, ali pela entrada (...); Que o policial gritou e os demais foram lá e enquadraram ele; Que a abordagem foi bem truculenta (...); Que não conseguimos ver claramente porque estava escuro no local, mas ouvimos tudo; Que os policiais foram fazer a revista na casa dele; Que não presenciei ter encontrado nenhuma coisa dentro da residência; Que ouvi eles comentando entre eles que haviam encontrado alguma coisa; Que juntamente com minha família fomos obrigados a entrar dentro da casa da minha sogra (...); Que ficamos lá bastante tempo, quase trinta minutos, vinte e cinco a trinta minutos (...); Que ouvimos tudo, gritos, sons de tapa, gritaria, xingamentos (...); Que nunca ouvi comentários negativos sobre o Rodolpho (...).”

O acusado LUIZ ANDRE DA CONCEICAO
quando ouvido, relatou: “(...) Que nem em casa eu estava a hora que chegaram (...); Que quando cheguei em casa já estavam lá; Que me bateram (...); Que me levaram para dentro de casa, me algemaram (...); Que droga não sei não se encontraram, eles falaram (...); Que foi encontrada uma espingarda de pressão; Que não tenho conhecimentos destes objetos (denúncia lida); Que não sei porque a polícia foi na minha residência; Que conhecia o Rodolpho (...); Que não sei porque o Rodolpho falou isso; Que na minha casa foi encontrada a arma calibre 38 e a espingarda; Que eram nossas mesmos; Que a espingarda de pressão era minha e do Rodolpho; Que o revólver calibre 38 era nosso mesmo, meu e do Rodolpho (...); Que ele tinha crianças pequenas; Que não sei do entorpecente; Que fiquei sabendo depois que foi encontrado; Que não sei de onde surgiram (...); Que eu não conhecia os policiais; Que não sei porque estavam me incriminando; Que nunca ouvi falar que o Rodolpho vendia drogas; Que não fui eu que comprei o revólver; Que ele (Rodolpho) que comprou, mas não sei de quem; Que a arma eu guardava na minha casa porque ele tinha criança pequena e a espingarda de pressão porque eu morava no sítio; Que nego que estivesse traficando; Que minha casa não é murada, tem um matagal do lado (...); Que da minha casa pararam numa estrada que fica entre Acorizal e Cuiabá e ficaram parados; Que ficaram conversando fora e nós dentro da viatura; Que a viatura ficou fechada; Que de lá fomos para delegacia; Que na minha casa não me apresentaram entorpecente; Que quando paramos na estrada não vi entorpecente; Que foi apresentado entorpecente na delegacia mesmo (...); Que a espingarda de pressão não era modificada (...).”

O acusado RODOLPHO VIANA
quando ouvido, relatou: “(...) Que eles entraram lá em casa, abriram a porta, entraram na minha casa (...); Que chegaram acusando eu de ter (...); Que queriam mais droga, não queria só essa droga que eles falaram que tinham encontrado; Que nem sei onde encontraram essa droga; Que começaram falar isso, pressionando eu; Que não sei dizer como surgiu a denúncia; Que tenho uma tatuagem; Que não recordo o que estava trajando; Que isso não aconteceu (...); Que eu cheguei lá os policiais já estavam na casa dele (Luiz); Que não sei como chegaram na casa dele; Que não falei que ele seria meu comparsa (...); Que não tenho conhecimento dessa droga (...); Que não descrevi nada aos policiais, eles que me levaram lá (no Luiz); Que conheço ele; Que não sei informar como chegaram até ele, eu cheguei lá e eles já estavam lá; Que não encontraram entorpecente comigo e nem na minha residência; Que não foi encontrada munição comigo; Que não sei dizer como surgiram essas munições na denúncia; Que acho que moradores falaram isso (no relatório posterior) por eles virem meus primos irem lá em casa, colegas, a gente fazendo uso, mas a gente nunca comercializou nada; Que falei aos policiais que a arma era de minha propriedade; Que eu tinha crianças pequenas e eu deixava lá na casa do Luiz (...); Que nego que estivesse traficando; Que não foi encontrado nada de entorpecentes comigo, nem munições (...); Que até o momento que estava na casa do Luiz a polícia não apresentou entorpecente; Que da casa do Luiz pararam numa rua isolada e ficaram uns 40 minutos, 50 minutos conversando entre eles mesmo; Que não recordo o que eles falaram, não dava para ouvir; Que ai que levaram a gente ao CISC e lá que fui ver a droga (...); Que bateram em mim (...).” ID.
267486411 - Pág. 11.

O
apelante Rodolpho Viana
, em juízo, alegou que não foram encontradas drogas ou munições em sua posse ou em sua residência. Relata que os policiais entraram em sua casa lhe acusando de ser “disciplina” e falando que queriam drogas e que as encontraram, porém não falaram onde.

Admitiu conhecer o corréu Luiz desde criança, mas negou que este fosse seu comparsa ou que ambos mantivessem qualquer envolvimento com a mercancia de entorpecentes. Afirmou, ainda, que, ao chegar à residência de Luiz, outros policiais já se encontravam no local, negando, portanto, ter conduzido a equipe policial até lá.

Reconheceu que a arma de fogo apreendida lhe pertencia, justificando que a deixava na residência de Luiz devido à presença de crianças pequenas em sua própria casa. Alegou, ademais, que não presenciou os policiais localizando qualquer substância ilícita, sustentando que teve contato com os entorpecentes apenas nas dependências do CISC, na delegacia. Relatou que, durante o trajeto até a delegacia, a equipe policial teria parado em uma rua isolada, permanecendo fora da viatura por um período de tempo, sendo apenas na delegacia que visualizou os entorpecentes.

Por sua vez,
o apelante Luiz André da Conceição,
em juízo, negou ter conhecimento acerca das substâncias entorpecentes apreendidas. Afirmou que, em sua residência, foram localizadas uma espingarda de pressão e um revólver calibre .38, reconhecendo que ambas pertenciam a ele e ao corréu Rodolpho.

Justificou a posse da espingarda de pressão por residir em área rural e declarou que o revólver estava sob sua guarda em razão de Rodolpho possuir crianças pequenas em casa. Informou que a arma foi adquirida por Rodolpho, mas disse não saber a procedência do armamento. Negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, alegando desconhecer a origem dos entorpecentes apreendidos, e destacou que sua residência não é cercada, estando localizada ao lado de um matagal.

Por fim, relatou que, após a diligência em sua casa, os policiais realizaram uma parada em uma estrada entre Acorizal e Cuiabá, permanecendo fora da viatura enquanto ele e Rodolpho aguardavam no interior do veículo, tendo apenas tomado ciência das drogas na delegacia, quando estas foram apresentadas.

Verifica-se que pelos interrogatórios dos apelantes que eles tentam lançar dúvidas sobre a licitude da apreensão das substâncias entorpecentes, sugerindo que teriam sido forjadas pelos policiais.

Contudo, as versões apresentadas em Juízo pelos réus encontram-se isoladas nos autos.

Como bem consignado pela sentenciante
“(...)a tese apresentada pelos réus, de que as substâncias entorpecentes foram “plantadas” pelos policiais, não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos. Em que pese a defesa tentar desqualificar a atuação policial, o contexto fático e as provas produzidas em contraditório demonstram a regularidade das ações das forças de segurança. (...)as versões apresentadas pelos acusados, de que as substâncias entorpecentes só foram exibidas no CISC, não se sustentam diante do conjunto probatório, que indicam que os materiais ilícitos foram inicialmente dispensados pelo acusado Rodolpho e as demais, localizadas na residência do denunciado Luiz.”

A testemunha Aluísio de Moraes, policial militar, foi categórica em juízo ao relatar que, após receberem a denúncia, deslocaram-se até a residência do apelante Rodolpho e, ao perceber a aproximação da guarnição, este tentou se evadir e dispensou uma porção de droga, sendo imediatamente abordado, ocasião em que foi localizada em seu poder uma munição calibre .38. Da mesma forma, a testemunha policial Renan Diego relatou que, após encontrarem a droga e a munição com o apelante Rodolpho, dirigiram-se até a residência de Luiz André, onde localizaram uma arma de fogo e, no quintal do imóvel, apreenderam os entorpecentes.

Consta, ainda, que o policial civil Túlio Lima de Arruda, em diligência posterior realizada em cumprimento à Ordem de Serviço no 2022.9.3400, destinada à apuração do envolvimento dos apelantes com o tráfico de drogas, informou que, ao entrevistar moradores da localidade onde os fatos ocorreram, obteve relatos de que Rodolpho já havia sido visto fazendo uso de entorpecentes,
sendo conhecido na região como traficante antigo.
Relataram, ainda, que ele teria saído da cidade de Cuiabá/MT em situação de fuga, embora não soubessem precisar os motivos que teriam ensejado tal afastamento.

Assim, nada obstante os argumentos da Defesa acerca da insuficiência de provas da traficância, não há motivo ou razão concreta para colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais,
porquanto inexiste nos autos evidência de que os agentes públicos teriam a intenção de incriminar e prejudicar os ora apelantes ou de que os elementos probatórios teriam sido forjados em desfavor dos apelantes.

Ademais, não há nada a indicar que as testemunhas policiais do caso em tela pretendiam mentir ou imputar aos réus gratuita e falsamente os crimes descritos na denúncia, mesmo porque, ambos os militares ouvidos nos autos elucidaram que não conheciam os acusados antes do ocorrido.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Dessa forma, constato que o conjunto probatório produzido nos autos se revela verossímil e consistente, não sendo possível acolher a tese defensiva para absolver as condutas imputadas aos réus.

Por fim, a Defesa pugna genericamente pela absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo pelo delito de tráfico de entorpecentes.

O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito se revela meio necessário ou normal na fase de preparação ou execução de outro crime. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, é imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que uma seja absorvida pela outra.

No entanto, no caso em apreço, não há que se falar na aplicação do princípio da consunção, uma vez que não há provas de que o uso da arma esteja diretamente vinculado à atividade de tráfico de entorpecentes, com o intuito de assegurar o êxito da mercancia ilícita. Trata-se de condutas distintas, praticadas em contextos diversos, com momentos de consumação autônomos e finalidades específicas, razão pela qual deve ser mantido o concurso material.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025